Tribunal: TJDFT
Processo: 0712974-85.2025.8.07.0000
Órgão julgador: MAURICIO SILVA MIRANDA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-25
Data de publicação: 2025-07-09

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CIVIL. PROCESSO CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. DÉBITOS CONDOMINIAIS. PENHORA DE DIREITOS AQUISITIVOS DE IMÓVEL ALIENADO FIDUCIARIAMENTE. POSSIBILIDADE. PENHORA DO PRÓPRIO IMÓVEL. INVIABILIDADE. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. DECISÃO MANTIDA.
1. Nos termos do artigo 835, XII, do CPC, é possível a penhora dos direitos aquisitivos pertencentes ao devedor quanto a imóvel sob alienação fiduciária em garantia.
2. Inviável, no entanto, a penhora do próprio imóvel haja vista que o bem não integra a esfera patrimonial do devedor. 2.1. A constrição judicial pode incidir somente quanto às parcelas adimplidas pelo devedor fiduciário, equivalente ao ágio. Precedentes do STJ e do TJDFT.
3. Agravo de instrumento conhecido e não provido.